Tribunal: TJDFT
Processo: 0749392-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. LITIGÂNCIA ABUSIVA. ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face de sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a inicial, em razão da ausência de interesse de agir, e o condenou em litigância de má-fé no valor de R$2.934,70.
2. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que sua pretensão é a declaração de nulidade do auto de infração YE02356882, lavrado em razão de recusa ao teste de etilômetro, em que não houve notificação de penalidade; que a sentença prolatada é nula por apresentar cerceamento de defesa e por ter analisado o mérito, principalmente, a validade da notificação via Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) ou a suficiência da notificação em flagrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A matéria devolvida em grau recursal cinge-se em definir se é válida a declaração de falta de interesse de agir, por litigância abusiva, a partir da análise das provas documentais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do CPC). O interesse de agir nada mais é que o binômio necessidade/adequação. Ou seja, o Poder Judiciário pode ser acionado se não houver outro meio eficaz para resolver o conflito e o provimento jurisdicional é útil e adequado para satisfazer a pretensão autoral (utilidade).
5. A decisão judicial que, baseada a partir da análise das provas juntadas aos autos, conclui que o autor/recorrente apresenta informações inverídicas e que a pretensão manifestamente não encontra amparo jurídico caracteriza analisa de mérito, e não, falta interesse de agir. 5.1. Isso porque a pretensão autoral é a declaração de nulidade de auto de infração e a ação judicial é medida necessária e adequada para tanto, o que evidencia o interesse de agir.
6. Não se evidencia litigância abusiva quando não realizadas condutas elencadas nas recomendações no 127/2022, 129/2022 e 159/2024 do CNJ. Precedente: Acórdão 2055615.
7. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a tese 1198, em sede de recursos repetitivos, segundo a qual "constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova". 7.1. Contudo, o mero ajuizamento, por um único advogado, de inúmeras ações a respeito de um mesmo tema, não caracteriza, por si só, a abusividade, até porque advogados comumente se especializam e a advocacia de massa não constitui desvio de finalidade.
8. É nula a decisão judicial que, antes da fase instrutória, analisa o mérito e precipitadamente conclui pela ocorrência de litigância abusiva e falta de interesse de agir, em desobediência aos princípios do livre acesso ao Judiciário e da primazia pelo julgamento de mérito.
IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença prolatada para que os autos retornem à origem para processamento e julgamento. Inaplicável a teoria da causa madura, em razão da ausência de citação do réu. Ausente a condenação em custas e honorários advocatícios por não haver recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2021665/MS; TJDFT, Acórdão 2055615, 0706904-56.2024.8.07.0010, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.